Tribunal: STF
Processo: ARE 1492974
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PSS. LEGALIDADE DE REMUNERAÇÃO ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL PARA CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUTOR CONTRATADO PARA LABORAR EM PERÍODOS DETERMINADOS. DISTINGUISH DO TEMA 900 DO STF (RE 964.659). REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA (ART. 46, LJE). Recurso conhecido e desprovido (doc. 3).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (doc. 4). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III; 7°, IV, VII e XIII; 37, caput; 39, § 3°; 60, § 4°, IV, da mesma Constituição (doc. 6).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim analisou a controvérsia: 



    Como se sabe, embora haja a proteção salarial relativa à previsão de salário mínimo, nos casos de jornadas reduzidas é possível a percepção de valor proporcional à quantidade de horas trabalhadas.



    [...]



    Ainda, observa-se que o contrato firmado pelas partes não previu que a autora tinha como dever ficar à disposição da Secretaria da Educação (mov. 12.3). Pelo contrário, a parte ré demonstrou que a autora foi contratada por prazo determinado, em regime especial. 



    Em decorrência disso, não é possível comparar o professor contratado por PSS com o trabalhador que recebe remuneração por comissão, posto que, no segundo caso, o trabalhador labora ou fica à disposição (ainda que não tenha êxito nas vendas), diferentemente do professor temporário que pode, por exemplo, buscar outros meios de completar sua subsistência, já que não fica integralmente à disposição do ente público.



    Consigna-se que o entendimento recente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 964.659 (tema 900) acerca da ilegalidade de remuneração abaixo do salário mínimo para jornadas reduzidas se deu em relação a outro contexto fático, de maneira a se traçar um distinguish.



    [...]



    Dessa forma, em razão do presente caso se referir a contratação temporária, nos termos do art. 37, inciso IX, da CF, e art. 4° do Decreto Estadual 4512/2009[2], a percepção de remuneração inferior ao salário mínimo nacional não é ilegal ou violadora de direito fundamental (doc. 3, pp. 2-3).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIMENTO. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.292.797 AgR/PR, Rel. Min Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/3/2021).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. REFLEXOS NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.371.191 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 2/6/2022). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. REAJUSTE E REFLEXOS NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 836/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.365.081 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/3/2022).



    Por fim, ressalto que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Constituição da República. 



    Com essa orientação, indico os seguintes julgados: ARE 1.450.063/CE, de minha relatoria, DJe 19/12/2023; ARE 1.410.503 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1°/3/2023; RE 1.291.308 ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2023; ARE 1.114.250 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022; RE 667.279 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1°/8/2018; RE 1.381.723 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/9/2022; ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/4/2023; e ARE 1.412.268 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator